Tribunal: TJES
Processo: 5000258-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAHALO CLUB LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Mahalo Club Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante alega omissões no julgado quanto à pendência de julgamento dos processos administrativos que originaram as CDAs, à inexistência do Auto de Infração n. 13/2023 e à ausência de substituição das CDAs no Cartório de Protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), em relação aos fundamentos indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado analisou de forma clara e fundamentada a regularidade da substituição das CDAs na execução fiscal, afastando a alegação de irregularidade no procedimento.

4. O enfrentamento da matéria ocorreu de forma suficiente e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. O magistrado não está obrigado a responder ponto a ponto todas as alegações das partes, bastando a fundamentação suficiente para a solução da lide.

5. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao mero reexame da decisão ou ao prequestionamento quando ausentes tais vícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração n. 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MAHALO CLUB LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, negou provimento ao recurso para manter a decisão que recebeu a emenda à inicial, com substituição das CDAs que instruem a execução fiscal, determinou a intimação da parte recorrente para apresentar embargos e acolheu em parte a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da CDA 23362/2021.

Em suas razões recursais (ID 11099087),
MAHALO CLUB LTDA
, em síntese, almeja o prequestionamento e, ainda, que sejam sanados os vícios, ao inferir que: (a) restou omisso o julgado diante de documento colacionado aos autos de que os processos administrativos que geraram as nulas CDAs ainda estavam pendente de julgamento; (b) não foi enfrentado o fato de que não existe o Auto de Infração nº 13/2023; (c) as CDAs só foram substituídas no âmbito da execução fiscal, não havendo substituição no Cartório de Protesto.

Em sede de contrarrazões (ID 12013151), o recorrido
MUNICIPIO DE MARATAIZES
pugna pelo desprovimento do recurso.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ERRO FORMAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Mahalo Club Ltda., contra decisão proferida na execução fiscal n. 5001912-03.2021.8.08.0069, ajuizada pelo Município de Marataízes, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA n. 0023362/2021. O Agravante sustenta que, sendo reconhecida a nulidade da CDA 0023362/2021, deve também ser anulada a CDA n. 0023373/2021, em razão de supostas irregularidades na substituição dos autos de infração. Subsidiariamente, pleiteia a reabertura de prazo para apresentação de embargos à execução. Requer a reforma da decisão, com atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da CDA n. 0023362/2021 implica na nulidade da CDA n. 0023373/2021; (ii) estabelecer se há necessidade de reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução fiscal em virtude da substituição das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a decisão de primeira instância, conforme art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80) e entendimento da Súmula n. 392 do STJ, desde que se trate de correção de erro material, o que não implica modificação do sujeito passivo.

4. A nulidade da CDA n. 0023362/2021, decorrente de vício específico e identificado no Auto de Infração 012/2021, não implica necessariamente a nulidade da CDA n. 0023373/2021, pois referem-se a autos de infração distintos e autônomos.

5. Não há prova pré-constituída nos autos que comprove a pendência de recurso administrativo em relação às CDAs remanescentes, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de contraditório ou ampla defesa.

6. A substituição das CDAs foi realizada dentro dos limites legais, com reabertura do prazo para embargos, conforme determina o art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por erro material ou formal é permitida até a decisão de primeira instância, com devolução do prazo para apresentação de embargos à execução.

2. A nulidade de uma CDA por vício específico não implica, por si só, a nulidade de outras CDAs, desde que tratem de fatos geradores distintos e autônomos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 8º; Súmula n. 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 035170224949, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 14.06.2022.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação ao aludido não enfrentamento dos temas relacionados à suposta inexistência do Auto de Infração nº 13/2023 e ao fato dos processos administrativos correlatos não terem sido julgados antes do protesto, transcrevo excerto do voto condutor:

[...] No caso concreto, verifica-se que o agravante foi autuado inicialmente por 03 (três) vezes, durante a Pandemia do COVID19, por desrespeitar as regras de limitação de funcionamento de bares, restaurantes, casas de show e congêneres:

-
Auto de Infração 02/2021 (15/01/2021)
; Processo Administrativo 51766/2021; multa de R$4.000,00;

-
Auto de Infração 12/2021 (23/01/2021)
; Processo Administrativo 53851/2021; multa de R$8.000,00;

-
Auto de Infração 31/2021 (13/02/2021)
; Processo Administrativo 56426/2021; multa de R$8.000,00.

Em momento posterior, houve alteração do número dos autos de infração em virtude da comunicação entre os sistemas de informação utilizados pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Finanças/Dívida Ativa:

-
Auto de Infração 02/2021 (15/01/2021
); Processo Administrativo 51766/2021;
se tornou Auto de Infração 12/2021 - CDA 23362/2021
;

-
Auto de Infração 12/2021 (23/01/2021)
; Processo Administrativo 53851/2021;
se tornou Auto de Infração 13/2021 - CDA 23373/2021
;

-
Auto de Infração 31/2021 (13/02/2021)
; Processo Administrativo 56426/2021;
se tornou Auto de Infração 15/2021 - CDA 23373/2021
.

Com a apresentação de emenda à inicial da exceção fiscal (ID 7024364 - fls. 90 e seguintes), foram anexadas as novas Certidões de Dívida Ativa, devidamente corrigidas, passando a constar as seguintes:

- CDA 23362/2021: Auto de Infração 012/2021 (ID 7024364 - fl. 95/96);

- CDA 23373/2021: Auto de Infração 013/2021 (ID 7024364 - fl. 97/98);

- CDA 23374/2021: Auto de Infração 015/2021 (ID 7024364 - fl. 99/100).

Assim, a despeito da confusão inicial com a alteração do número dos autos de infração, o exame atento dos autos revela que trata-se realmente de 03 (três) eventos diversos, que geraram infrações em dias diversos: 15/01/2021 (ID 7024365 - fls. 1/16), 23/01/2021 (ID 7024365 - fls. 17 e seguintes, até fl. 7 do ID 7024366) e 13/02/2021 (ID 7024366 - fls. 7 e seguintes).

Isto é, com base nas diferentes datas das autuações, fica claro que são infrações diferentes e autônomas. Logo, no que diz respeito ao recebimento da emenda à inicial e consequente deferimento do pleito de substituição das CDAs que instruem a execução fiscal, tenho por bem manter o sentido decisório adotado pelo julgador de origem.

Quanto à alegação de que o reconhecimento da nulidade da CDA 23362/2021 (Auto de Infração 012/2021, que inicialmente era Auto de Infração 02/2021 (15/01/2021), implica no reconhecimento da nulidade dos demais autos de infração, considerando que em todos estariam pendentes de julgamento os respectivos recursos administrativos, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque, consoante informação trazida em contrarrazões, em relação aos autos de infração remanescentes, não teria havido interposição de recurso administrativo, o que fragiliza a pretensão recursal. Senão, vejamos (ID 8541095):

Tal como narrado na impugnação à exceção não houve recurso administrativo face aos demais autos de infração, quais sejam: I) Auto de Infração nº 12/2021 - Processo Administrativo nº 053851/2021; II) Auto de Infração nº 31/2021, Processo Administrativo nº 056426/2021.

Ora, a documentação indicada se mostra confusa e não é suficiente para demonstrar que as Certidões de Dívida Ativa remanescentes tenham sido expedidas enquanto pendente o julgamento de recurso administrativo.

Neste ponto, ressalto que na impugnação à exceção de pré-executividade/emenda à inicial (ID 7024364 - fls. 90 e seguintes), houve reconhecimento expresso por parte da municipalidade de que estava pendente o julgamento de recurso administrativo apenas no processo administrativo 51766 (autuação do dia 15/01/2021):

[...] O excipiente sustenta ausência de exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, haja vista a interposição de recurso administrativo ainda pendente de julgamento. Contudo, essa tese não merece prosperar.

De fato o Excipiente apresentou recurso, o qual foi autuado sob nº 064649/2021.

Entretanto o apelo não foi provido pelo Colegiado Recursal da Secretária Municipal de Saúde, conforme decisão que também segue em anexo, a qual foi pessoalmente entregue ao patrono do Excipiente que ao final do documento exarou sua ciência.

Importante destacar que o Excipiente apresentou recurso administrativo apenas em face do Auto de Infração nº 02/2021, cujo processo administrativo foi o de número 051766/2021.
Não interpôs face aos demais autos de infração.

Como se extrai, o próprio ente público reconheceu a interposição de recurso em um dos processos administrativos, tendo, contudo, indicado que não houve interposição em face dos demais autos de infração.

Ao assim agir a municipalidade, com admissão do equívoco em relação a um dos processos administrativos, houve demonstração de boa-fé e reforço de veracidade na afirmação de que, quanto aos demais autos de infração, não teria sido interposto recurso.

Nesse sentido, seria ônus do agravante demonstrar de forma clara que há recurso pendente de julgamento, não sendo possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo sem prova cabal para tanto.

Em exame atento da prova pré-constituída, tem-se que houve comprovação da interposição de recurso no processo administrativo 51766/2021 (ID 7024363 - fl. 49), o que culminou no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade na origem, com consequente nulidade da CDA 23362/2021.

Contudo, em relação ao processo administrativo 53851/2021 (CDA 23373/2021), a prova documental indica que houve interposição de recurso no processo administrativo 54061/2021 (ID 7024364 - fl. 24). Ou seja, ao menos com base na prova pré-constituída, há indício de que o recurso supostamente pendente de julgamento tenha sido interposto em processo administrativo diverso do ora impugnado.

Por conseguinte, não é possível atribuir certeza à afirmação da parte recorrente, de que existe recurso administrativo pendente de julgamento nos processos administrativos 53851/2021 e 56426/2021.

[...] Assim sendo, diante da ausência de prova pré-constituída que comprove cabalmente o direito da parte agravante, tenho por inviável atender à pretensão recursal, de forma que deve ser mantida a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo que gerou as inscrições em dívida ativa por parte da municipalidade.

Isso sem prejuízo de que o recorrente eventualmente se valha dos embargos à execução para, mediante dilação probatória, comprovar efetivamente a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara ao se manifestar sobre a alteração no número dos autos de infração, bem como substituição lícita das Certidões de Dívida Ativa, com as devidas correções, após emenda à inicial.

Da mesma forma, foi devidamente esclarecida a ausência de prova cabal quanto à controvérsia que cerca a interposição de recurso em processo administrativo, em especial porque “
ao menos com base na prova pré-constituída, há indício de que o recurso supostamente pendente de julgamento tenha sido interposto em processo administrativo diverso do ora impugnado.
”.

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de quaisquer dos vícios previstos em lei que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Finalmente, menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
MAHALO CLUB LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2025 às 15:13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56043920032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.